Tribunal: TJDFT
Processo: 0742383-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742383-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: D. F. AGRAVADO: M. D. L. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 42188191), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, Distrito Federal, ante a decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0028959-60.2010.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Agravante que: 1) o cumprimento de sentença decorre do acórdão do STF que reformou parcialmente o acórdão do Tribunal de origem para condenar o Distrito Federal ao cumprimento da alínea “e” dos pedidos constantes da ação de obrigação de fazer; 2) o pedido da Agravada julgado procedente foi o de remanejamento para outro local onde possa exercer sua profissão e moradia; 3) aduz que já cumpriu o título exequendo, pois a Agravada escolheu perante a Administração de Brasília um novo local para instalação do seu quiosque; 4) a Agravada atestou o recebimento do imóvel, mas requereu o prosseguimento do feito quanto ao recebimento de outro local para moradia; 5) alega que mais uma vez, a demandante se excede na execução, porquanto, tendo sido desapossada de um quiosque irregularmente ocupado, por força da decisão judicial em cumprimento recebeu um novo local para exercício de sua atividade, agora devidamente regularizado pela Administração; 6) a atividade profissional desenvolvida em quiosques é regulada pela Lei 4.257/2008, de modo que a regularização da atividade profissional da Agravada, mediante liberação de área própria para o quiosque cumpriu integralmente o objeto do título judicial exequendo; 7) aduz que a veneranda decisão recorrida merece ser reformada por violação ao artigo 536, §4o, c/c artigo 525, III e V, do CPC, pois o processo incidiu em clara nulidade quanto ao excesso de execução e à cumulação incabível de execuções, além da alegação de inexigibilidade do título, que não foi previamente submetido à liquidação; 8) alega que o pagamento de indenização não consta do título exequendo; 9) a Agravada requereu no cumprimento, além da obrigação de fazer, um pedido alternativo para que o Agravante fosse condenado a pagar a quantia de R$ 50.000,00, valor supostamente gasto pela Agravada com a edificação que fora removida da área pública, sendo que a atualização dessa quantia somou o valor de R$ 256.035,39 no momento do ajuizamento do cumprimento; 10) a verba de R$ 256.035,39 não consta do título de executivo, o qual ficou limitado à obrigação de remanejar a autora para outro local onde possa exercer adequadamente sua profissão e moradia; 11) aduz que a obrigação de pagar, caso persista ao final, deve observar o art. 535, §3o, I, do CPC, que versa sobre precatórios; 12) a forma como foi conduzido o cumprimento de sentença viola do art. 100 da CF; 13) as partes devem observar os arts. 536 e 537 do CPC, que versam sobre cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 42256406). Contrarrazões apresentadas (ID 44396676). O julgamento do recurso foi suspenso até a realização de audiência de conciliação na origem (ID 46523339). Foi proferido despacho ID 67685021 para que o Distrito Federal se manifestasse sobre a perda superveniente do interesse recursal e não conhecimento de questões que não foram objeto da decisão agravada. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o despacho (ID 68068649). É o relatório. Em primeiro lugar, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, visto que opostos contra Despacho que não possuía cunho decisório. Por força do art. 1.001 do CPC, não cabe recurso contra despacho. Além disso, no Despacho ID 67685021, foram apenas suscitadas preliminares de ofício sobre a perda superveniente de interesse recursal e não conhecimento de questões sobre as quais o Juízo a quo ainda não se manifestou. O Distrito Federal interpretou, no entanto, que a intimação para se manifestar sobre tais preliminares já era a própria decisão, razão pela qual opôs os embargos de declaração, ora não conhecidos. Em que pese o não conhecimento dos embargos declaratórios, recebo-os como a manifestação para a qual o Distrito Federal foi intimado. No tocante às alegações do Distrito Federal, elas não possuem o condão de afastar o entendimento sobre a perda do objeto e não conhecimento do agravo de instrumento. No recurso, o Agravante alegou que já cumpriu a obrigação de fazer objeto do cumprimento de sentença e pugnou a extinção do feito de origem. Todavia, nos autos de origem, o Distrito Federal reconheceu que a obrigação de fazer foi cumprida apenas parcialmente, pois apesar de concedido um novo local para a instalação do quiosque da Agravada, não houve a concessão de local para moradia (ID 168722437 de origem). Na mesma petição, o Distrito Federal informou ainda a impossibilidade de conceder lugar para moradia e pleiteou a conversão da obrigação em perdas e danos. Veja-se: 1) Quanto ao fornecimento de imóvel para moradia da exequente: A CODHAB informou que não há disponibilidade de outro imóvel para ofertar à moradia da exequente, de maneira que a obrigação não po- derá ser cumprida mediante entrega de bem destinado à residência. Não obstante, a Exequente já requereu nos autos a conversão da obrigação em pecúnia, cujo valor foi atualizado pela Contadoria Judicial em Id. 151222487. Dessa forma, entende o Executado que o cumprimento deve prosseguir de acordo com o regramento constante dos artigos 534 e 535, do CPC, passando-se à liquidação do valor devido e submissão ao regime de paga- mento com expedição de precatório (CF, artigo 100). Desse modo, apesar de se insurgir no recurso contra a pretensão subsidiária da Agravada de indenização, o Distrito Federal, ao reconhecer o óbice para concessão de lugar para moradia, concordou com a conversão da obrigação em pecúnia. Tal pedido e a eventual forma de pagamento ainda não foram decididos na origem, de modo que não é possível essa discussão em agravo de instrumento. Tal manifestação do Distrito Federal na origem (ID 168722437) se deu após a decisão agravada e ainda não foi definitivamente decidida pelo Juízo a quo, de modo que os contornos fáticos existentes à época da decisão agravada já foram alterados, esvaziando o interesse recursal do presente agravo de instrumento. No recurso, o Distrito Federal alega também excesso de execução, pois a Agravada pleiteou indenização que não constou do título judicial exequendo. Ocorre que a indenização pleiteada pela Agravada na origem se deu de forma subsidiária, isto é, caso o Distrito Federal não cumpra a totalidade da obrigação de fazer conforme o título em execução. Não há decisão definitiva do Juízo a quo acolhendo o pedido subsidiário de indenização. Ao contrário disso, o cumprimento da obrigação de fazer, pelo menos no tocante ao quiosque destinado ao trabalho da Agravada, ainda está em andamento na origem, conforme recente informação do Distrito Federal no ID 223707303 do cumprimento de sentença. Uma vez que não existe decisão acolhendo o pedido de indenização pelo descumprimento parcial ou total da obrigação de fazer, não deve ser conhecido tal argumento do Agravante de excesso de execução. Se a obrigação de fazer em execução restará cumprida ou não, e convertida em perdas e danos ou não, será fato a ser analisado posteriormente pelo Juízo a quo em nova decisão, ultrapassando os limites do presente recurso de agravo de instrumento, pois não abrangido na decisão agravada. Pelo mesmo motivo, não deve ser conhecida a alegação de violação ao sistema de pagamento por precatório previsto no art. 100 da CF, visto que o Juízo a quo ainda não acolheu ou determinou a realização de pagamento pelo DF, nem se manifestou sobre a forma que deverá ser feito. Frise-se que os próprios termos da decisão agravada já foram flexibilizados após as sucessivas manifestações das partes e a explanação, apresentada pelo DF, sobre os entraves administrativos acerca do lugar para moradia e da instalação de energia elétrica. Desse modo, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos contra o Despacho ID 67685021, com base no art. 1.001 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por força do art. 932, III, do CPC ,em razão de ter ocorrido parcial perda do objeto e em razão de parte de seus argumentos configurarem supressão de instância. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 19:54:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador